Tribunal: TJSP
Processo: 0009472-94.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009472-94.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GRASIELA APARECIDA CAMILO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009472-94.2020.8.26.0496 -Voto no 19805
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0009472-94.2020.8.26.0496
AGRAVANTE : GRASIELA APARECIDA CAMILO
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19805
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
REGIME
FECHADO
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO
ART. 44, § 5o,
DO CP

IMPERIOSIDADE DE RECONVERSÃO DAS PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
GRASIELA APARECIDA CAMILO, em face do Ministério Público, contra a
decisão de fls. 10/22, que converteu as penas restritivas de direitos em pena
privativa de liberdade pela superveniência de condenação penal em regime
fechado, unificando as penas.
Razões às fls. 03/09. Pede seja determinada a
suspensão do cumprimento das penas restritivas de direitos para
cumprimento simultâneo à pena privativa de liberdade quando progredir ao
regime aberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às
fls. 214/220. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão
à fl. 212.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às
fls. 229/233, opinou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009472-94.2020.8.26.0496 -Voto no 19805
3
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art. 44, § 5o, do Código Penal, que a
superveniência de condenação à pena privativa de liberdade ocasiona a
reconversão de prévia pena restritiva de direitos, obrigatoriamente, caso não
seja possível o cumprimento simultâneo.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO
PENAL.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
CUMPRIMENTO
DE
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA
CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
CUMPRIMENTO
SUCESSIVO
DAS
REPRIMENDAS.
POSSIBILIDADE.
1.
ESTA
CORTE
SUPERIOR
FIRMOU
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A
CONVERSÃO
DA
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
PODERÁ
OCORRER
QUANDO
HOUVER INCOMPATIBILIDADE NA EXECUÇÃO
DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS COM A
PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 181, § 1o,
ALÍNEA E', DA LEP E ART. 44, § 5o, DO
CÓDIGO PENAL).
2. NA ESPÉCIE, O RECORRENTE CUMPRIA
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUANDO
SOBREVEIO
NOVA
CONDENAÇÃO
ONDE,
TAMBÉM,
FOI
A
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
ASSIM,
INEXISTE
INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS
PENAS
RESTRITIVAS
IMPOSTAS
AO
RECORRENTE,
CONSTATANDO-SE
PERFEITAMENTE
POSSÍVEL
A
EXECUÇÃO
SUCESSIVA
DAS
MEDIDAS
DESPENALIZADORAS.
3. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
PROVIDO PARA DETERMINAR QUE AS PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS SEJAM CUMPRIDAS
SUCESSIVAMENTE
PELO
RECORRENTE.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUINTA
TURMA, RHC N.o 96.829/RS, REL. MINISTRO
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009472-94.2020.8.26.0496 -Voto no 19805
4
DE 07/05/2018 GRIFEI)
Como a agravante possuía pena restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e foi
condenada à cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado,
impossível satisfazê-las simultaneamente.
Correta, pois, a reconversão das penas restritivas
de direitos em pena privativa de liberdade.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR